Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-53.2023.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001540-53.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCILIO DA CRUZ MATTOS - CPF: 453.315.101-91 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS E OPERAÇÕES VIA PIX. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00, em razão de fraude bancária consistente na realização de transferências eletrônicas não autorizadas da conta do autor, mediante utilização de sistemas de transferência PIX e TED, sem que fossem implementadas medidas adicionais de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, considerando as operações bancárias fraudulentas realizadas na conta do autor; (ii) verificar se o autor faz jus à indenização por danos morais em razão dos prejuízos financeiros e transtornos experimentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os bancos e instituições financeiras são fornecedores de serviços e estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90. A responsabilidade pela reparação de danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dependendo apenas da comprovação do dano e do nexo de causalidade, salvo hipóteses de excludentes previstas no art. 14, § 3o, do CDC.

4.

No caso concreto, a instituição financeira falhou na prestação de serviço ao permitir a movimentação de valores vultosos, sem observar padrões de segurança adequados para a proteção de dados e transações bancárias do cliente, o que evidencia fortuito interno, inerente à atividade econômica desempenhada pelo banco.

5.

Não restou comprovada qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, tampouco caso fortuito ou força maior externa, nos termos do art. 393 do Código Civil.

6.

A negligência do banco foi demonstrada pela ausência de medidas adicionais de verificação, como confirmação via SMS ou biometria, e pelo descumprimento do dever de monitorar transações fora do padrão de consumo do cliente, o que caracterizou falha na prestação do serviço.

7.

Quanto ao dano moral, os transtornos experimentados pelo autor, consistentes na subtração de seus valores, sentimento de angústia e sofrimento, e a cobrança de juros pelo uso do limite de cheque especial, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram ofensa moral passível de reparação.

8.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, sem gerar enriquecimento indevido.

9.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majorando os honorários advocatícios para 11% sobre o valor do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes em contas bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano sofrido, salvo excludentes de responsabilidade previstas em lei.

2.

O fortuito interno, inerente à atividade bancária, não exclui o dever de indenizar do fornecedor de serviços.

3.

Danos morais decorrentes de fraudes bancárias se configuram quando os transtornos experimentados pelo consumidor ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando reparação pecuniária proporcional e razoável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida nos “Ação De Indenização de Danos c/c Exibição de Documentos” proposta por
MARCÍLIO DA CRUZ MATTOS,
ora apelado, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, MT.

Prolatada a sentença (ID 240118658) nos termos:

“
DISPOSITIVO
.

Diante do exposto, julgo procedente a presente ação para fins de: a) condenar a parte ré na obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais; b) condenar a ré a restituir o autor a quantia de R$ 37.877,00 (trinta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais), relativo às transações fraudulentas.

Nos termos da fundamentação retro, determino a incidência da Taxa SELIC (que engloba juros de correção monetária em sua formação) desde a data do evento danoso, nos termos do Tema no 176 do STJ.

Consequentemente,
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico
, como prevê o art. 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões (ID no 240118662), o banco apelante apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de ausência de ato ilícito e que a exordial não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito.

Alega a ocorrência de fato de terceiro e caso fortuito, visto que o banco não concorreu para a ocorrência do dano.

Sustenta que as transações realizadas no aplicativo se deram mediante a inserção de senha pessoal com transferência via PIX para o CPF indicado, a pleno funcionamento dos mecanismos de segurança do aplicativo e que assim não houve falha na prestação dos serviços.

Combate a condenação por danos morais (R$7.000,00), que inexistente, ante a falta da sua comprovação nos autos. Defendeu sua redução em proporcionalidade e razoabilidade.

Requer o provimento de recurso para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 240118666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, na qualidade de prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90.

Nesses termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe da demonstração de culpa, por ser objetiva. É apenas imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, em razão de suas características, como a disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, acarreta um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Dessa forma, é imprescindível a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor. Tal relação será interrompida apenas se evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC), ou de evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do Código Civil de 2002). Qualquer dessas situações exclui a responsabilidade do fornecedor.

Destarte, a ação em comento cinge-se a duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira teve falha na prestação de seus serviços ao permitir a fraude na conta do autor; e (ii) avaliar se o autor faz jus à indenização por danos morais em razão dos valores subtraídos e dos transtornos gerados pela situação.

No que tange ao argumento do autor de ter sido vítima de operação fraudulenta em sua conta junto à instituição requerida, competia à requerida comprovar nos autos o legítimo acesso à conta pelo consumidor, mediante o manuseio de sua senha pessoal no aplicativo e a efetiva realização das transferências de valores.

Isso porque é responsabilidade da Apelante garantir a segurança das transações e dos dados dos clientes, respondendo pelos danos resultantes de falhas no sistema de segurança, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Os elementos constantes dos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira em permitir a movimentação de vultosos valores, em notória quebra de padrão de consumo do cliente, sem o devido resguardo de seus dados.

A negligência possibilitou que um terceiro fraudador movimentasse altos valores da conta bancária.

Vejamos as movimentações de valores fora do padrão do consumidor:

PIX:

- R$ 1,00 (um real) às 13h56min para Caio Felipe Barroso de Sou;

- R$ 4.939,00 (quatro mil, novecentos e trinta e nove reais) às 14h03min para Thiago Gonzaga Pires Candid;

- R$ 4.938,00 (quatro mil, novecentos e trinta e oito reais) às 14h05min para Silva de Assunção Oliveir.

Transferências:

- R$ 10.000,00 (dez mil reais) via TED para 077 0001 39554420803 para Tiago Gonzaga Pir;

- R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 4302 31371-8 para Fernando Ribe e;

- R$ 8.000,00 (oito mil reais) para 3493 40434-9 para Carlos Henriq.

É evidente a falha na prestação do serviço por parte do banco apelante.

Não se vislumbra excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, § 3o, inciso II, do CDC), tratando-se de atividade inerente ao banco, consistente em operações de transferência via aplicativo bancário (PIX) e transferências controladas por sistemas eletrônicos do banco.

Mesmo que a instituição financeira afirme que o próprio autor teria realizado as transferências com o fornecimento de sua senha pessoal, fato é que não restou suficientemente comprovado nos autos que a fraude bancária ocorreu exatamente dessa forma.

Destaca-se que é dever da instituição financeira aprimorar continuamente os mecanismos de proteção contra fraudes, prevenindo danos dessa natureza diante da evolução constante dos golpes aplicados aos clientes, notadamente em casos de importância substancial, como o presente.

A ausência de medidas adicionais de verificação, como confirmação via SMS ou biometria, bem como o bloqueio da conta por suspeita de movimentações fora do padrão, caracteriza falha na prestação do serviço.

Dessa forma, evidenciada nos autos a configuração de fortuito interno, inerente à atividade econômica desempenhada pela Apelante, não se exclui sua obrigação de indenizar a vítima.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DO BANCO – APLICAÇÃO DO CDC – DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJMT, N.U 1008139-49.2022.8.11.0040, Relator: Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

Assim, reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, aliada à existência de comportamento reprovável e do dano resultante, bem como do nexo de causalidade entre ambos, configura-se o dever de indenizar.

Quanto à ofensa moral suportada pelo autor, a questão envolve as consequências trazidas pela situação vivenciada. Os dados do autor foram obtidos pelo terceiro fraudador, demonstrando a fragilidade dos sistemas da instituição ré e frustrando a legítima expectativa de segurança.

A transferência fraudulenta ocasionou sentimentos de angústia e sofrimento ao autor, que foi privado de seus valores, além de incorrer em cobrança de juros em razão do uso do limite de cheque especial.

Tais transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação.

Na quantificação do dano moral, a doutrina e a jurisprudência entendem que a indenização deve ser fixada em montante suficiente para compensar o ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, e para desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

A fixação do valor em R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se adequada, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025